Tribunal: TJBA
Processo: 8074535-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074535-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DIEGO FRAGA DE ARAGAO Advogado(s): DIEGO FRAGA DE ARAGAO AGRAVADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Pedido de efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento da ausência de garantia do juízo e do não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais, de forma cumulativa, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, notadamente: (i) a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. III. Razões de decidir O Agravo de Instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se a análise do Tribunal ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a antecipação do exame do mérito da demanda principal. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, dentre os quais se destaca a imprescindível garantia do juízo, inexistente no caso concreto, bem como a ausência de fundamentação jurídica relevante apta a justificar a suspensão da execução. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo. 2. Ausente a garantia do juízo, impõe-se a manutenção da decisão que indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.793.307/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.05.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.